Tribunal: TJBA
Processo: 8073463-15.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8073463-15.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARCELO DE ARAUJO SILVA

Advogado(s):

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s):DIEGO MONTEIRO BAPTISTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. INALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL
DO PRAZO
PRESCRICIONAL
.
PRESCRIÇÃO AFASTADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Apelação interposta por Marcelo de Araujo Silva contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução, reconhecendo excesso de execução por juros abusivos, afastando a prescrição e determinando sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são: (i) saber se houve prescrição; (ii) definir se é adequada a distribuição dos encargos de sucumbência.

III. Razões de decidir
3. O título executado decorre de contrato de financiamento firmado em 2018, cuja última parcela venceu em 26/06/2019. Para dívidas líquidas constantes de instrumento particular aplica-se o prazo prescricional de cinco anos (CC, art. 206, §5º, I), cujo termo inicial é o vencimento da última prestação.
4. Em consonância com a jurisprudência do STJ, o vencimento antecipado não altera o termo inicial da prescrição. Proposta a execução em 16/08/2022, não transcorreu o prazo quinquenal.
5. A sucumbência recíproca foi corretamente fixada, pois o embargante formulou pedidos autônomos, tendo decaído de parte relevante, especialmente quanto à prescrição e a inexigibilidade do título extrajudicial (CPC, art. 86).
6. Não cabe examinar o pedido de parcelamento do débito remanescente, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “1. O prazo prescricional para cobrança de dívida líquida fundada em instrumento particular é quinquenal, com termo inicial na data de vencimento da última parcela contratual. 2. Configura-se sucumbência recíproca quando o embargante obtém apenas acolhimento parcial de seus pedidos em embargos à execução.”
____________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, §5º, I; CPC, arts. 85, §11, 86 e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.095.148/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 1º/12/2025; STJ, AgInt no AREsp 2.900.269/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20/10/2025; STJ, REsp 1.943.435/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 05/10/2021; STJ, AgRg nos EDcl nos EmbExeMS 7.884/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 3ª Seção, j. 9/12/2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8073463-15.2023.8.05.0001
,
figurando como apelante
MARCELO DE ARAUJO SILVA
e como apelad
a

DACASA FINANCEIRA S/A
.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante alinhadas.